Tribunal: TJMT
Processo: 1020535-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1020535-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), TERRAPLANEGEM SAO CRISTOVAO LTDA - ME - CNPJ: 18.434.228/0001-55 (AGRAVADO), KAROLAYNE BASTIAN SERRA - CPF: 055.713.861-26 (AGRAVADO), NILTON ORLANDO SERRA - CPF: 796.387.591-00 (AGRAVADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO BIOMA AMAZÔNICO. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação civil pública ambiental movida contra Terraplanagem São Cristóvão Ltda. – ME, Nilton Orlando Serra e Karolayne Bastian Serra, indeferiu o pedido liminar de tutela antecipada. A demanda trata de desmatamento não autorizado de 637,3 hectares de floresta nativa na Fazenda Manhã Feliz, situada em área de especial preservação no bioma amazônico, no Município de Nova Maringá/MT. O agravante requereu, entre outras medidas, a indisponibilidade de bens dos réus, suspensão de atividades nocivas ao meio ambiente e averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada ambiental para suspensão de atividades lesivas e decretação de indisponibilidade de bens; (ii) estabelecer se é cabível a averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel rural degradado; (iii) determinar se é possível exigir, desde logo, a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela antecipada ambiental exige demonstração de elementos de urgência, perigo de dano e verossimilhança das alegações, os quais, no ponto relativo à indisponibilidade de bens e à suspensão das atividades, demandam dilação probatória para a confirmação da extensão dos danos ambientais.

4.

A área já se encontra formalmente embargada por autoridade ambiental competente, o que torna desnecessária, neste momento, nova ordem judicial de suspensão de atividades, por ausência de risco iminente comprovado de continuidade do dano.

5.

A averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel encontra amparo nos arts. 167, II, 12, e 246 da Lei n. 6.015/1973, bem como no poder geral de cautela do julgador (CPC, art. 798), sendo medida compatível com a proteção do meio ambiente e o princípio da publicidade dos litígios judiciais.

6.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido da legitimidade da atuação do Ministério Público para requerer diretamente a averbação de ações ambientais, sendo esta facultativa e de interesse do imóvel (Tema 13, STJ – IAC no REsp 1.857.098/MS).

7.

A responsabilidade civil ambiental tem natureza propter rem, podendo ser exigida do atual proprietário, o que justifica a averbação da demanda como forma de prevenir fraudes e assegurar a efetividade da tutela reparatória ambiental.

8.

A exigência de apresentação de PRAD deve aguardar o esclarecimento técnico da extensão dos danos em fase de instrução processual, sob pena de indevida antecipação de juízo de mérito técnico-científico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A indisponibilidade de bens e a imposição de obrigações ambientais imediatas, como o PRAD, exigem prova técnica da extensão dos danos, sendo inviável sua concessão em cognição sumária quando ausentes esses elementos.

2.

A averbação da existência de ação judicial ambiental na matrícula do imóvel é medida cabível, com fundamento na Lei de Registros Públicos e no poder geral de cautela, visando à publicidade e efetividade da tutela ambiental.

3.

A responsabilidade civil ambiental possui natureza propter rem, legitimando medidas que assegurem a reparação ambiental em face do atual proprietário do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública com preceito condenatório com pedido liminar
proposta contra
Terraplanagem São Cristóvão Ltda. – ME
,
Nilton Orlando Serra
e
Karolayne Bastian Serra
, indeferiu a liminar.

Assegura que, conforme apurada pela fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso nos anos de 2018 e 2019 na propriedade rural denominada Fazenda Manhã Feliz localizada no Município de Nova Maringá – MT foram destruídos seiscentos e trinta e sete hectares e trinta ares (637,3 ha) de floresta nativa em área objeto de especial preservação (bioma amazônico) sem a devida autorização e/ou licença da autoridade ambiental competente.

Assevera que, “
é de conhecimento geral que o meio ambiente trata-se de um bem de difícil reparação, logo, quanto maior a demora na apreciação da presente demanda, menor a probabilidade de se alcançar o status quo ante. Por essa razão, a tutela antecipada é um instrumento que garante a eficácia da tutela ambiental, mormente por obstar as lesões de caráter contínuo
”.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas, ID

235111168.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do agravo de instrumento, para que seja averbada a inscrição da presente demanda na referida matrícula do imóvel (ID 242355695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada.

Denota-se dos autos, que auto de infração originou do desmatamento a corte raso de seiscentos e trinta e sete hectares e trinta ares (637,3 ha) de floresta nativa em área objeto de especial preservação (bioma amazônico), sem autorização do órgão ambiental competente, ocorrido no imóvel rural denominado de “Fazenda Manhã Feliz” localizado no Município de Nova Maringá – MT, a prova do desmate estaria materializada nos seguintes documentos:

auto de infração no 9146482 de 20 de março de 2019 (Primeira Instância, Id. 149217876 – fls. 4);
ii
) termo de embargo no 744724 de 20 de março de 2019 (Primeira Instância, Id. 149217876 – fls. 5);
iii
) carta imagem comparativa de cobertura vegetal (Primeira Instância, Id.149217876 – fls. 6); e
iv
) relatório de apuração de infrações administrativas ambientais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e relatório fotográfico (Primeira Instância, Id. 149217876 – fls. 12/15).

No relatório de apuração de infrações administrativas ambientais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA constam as seguintes informações:

[...] 3. Contextualização:

No dia 19 de março de 2019 a equipe de Agentes Ambientais Federais, munidos da ordem de fiscalização no 592982/DF deslocou-se até a propriedade denominada Fazenda Manhã Feliz
,
onde segundo o Sistema de monitoramento e detecção de desmatamento havia suspeita de supressão de vegetação numa área correspondente a 637,3 hectares.

Ao chegar à propriedade e de posse do mapa de análise temporal com a classificação de Indicativo de Desmatamento (ID2018SAD000003135) procedeu-se a vistoria,
onde verificou-se a derrubada da floresta nativa e o uso do fogo para eliminação do material lenhoso como forma de limpeza da área
..

Assim, considerando a quantidade significativa de material lenhoso, não se logrou êxito na limpeza com o uso do fogo, restando ainda muito material semi-carbonizado no local.

Em ato contínuo, iniciou-se a busca de informações sobre a autoria do crime ambiental confirmado, conforme apontava o mapa de análise temporal, e em entrevistas realizadas nas propriedades vizinhas houve unanimidade de que se tratava de supressão de vegetação coordenada pelo Senhor Rodrigo Doerner.

Diante da definição de autoria e materialidade, requisitos imprescindíveis para lavratura de Termos Administrativos, a equipe retornou a base, lavrando o Auto de Infração em desfavor de Rodrigo Doerner e o respectivo embargo da área, como medida restritiva de direito que possa garantir a regeneração natural da vegetação.

Registre-se, ainda, que além de o relatório de apuração de infrações administrativas ambientais constatar
in loco
o desmate, também está acompanhado de carta de imagem comparativa de cobertura vegetal (Primeira Instância, Id. 149217876 – fls. 6/7) e relatório fotográfico (Primeira Instância, Id. 149217876 – fls. 15).

Daí consequente, o dever dos agravados de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação é evidente, pelo que imprescindível se faz a imposição de obrigação de não fazer consistente na suspensão “
de todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares
” (Primeira Instância, Inicial, Id. 149217873 – fls. 34).

Contudo, as medidas pleiteadas se mostram nesse momento processual temerária, necessitando de dilação probatória, notadamente, os embargos
,
posto que área já foi embargada pela autoridade administrativa, conforme o termo de embargo previamente mencionado. [Termo de Embargo no 744724 de 20 de março de 2019.

No que se refere à indisponibilidade de bens, em matéria de meio ambiente, cuida-se de medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente.

[...] I - Na ótica vigilante da Suprema Corte, ‘a incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a ‘defesa do meio ambiente’ (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral (...) O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações’ (ADI-MC no 3540/DF - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 03/02/2006).

II - Nessa perspectiva, a tutela constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a consequente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), impondo-se, na espécie, a adoção das medidas de preventivas postuladas (desocupação da área degradada, suspensão das atividades agressoras ao meio ambiente e indisponibilidade de bens), a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área de preservação permanente objeto da demanda. Precedentes. [...]. (TRF1, Quinta Turma, AG 50002-91.2009.4.01.0000/PA, relator Desembargador Federal Souza Prudente, julgamento em 24 de fevereiro de 2016).

A questão acerca da confirmação da extensão do dano ao meio ambiente necessita ser mais bem esclarecida na fase instrutória, a afastar, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores para o decreto de indisponibilidade de bens, perda ou restrição de participação em incentivos fiscais e suspensão das linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

Por outro lado, no que tange à necessidade de averbação da existência da presente ação judicial na matrícula do imóvel, com o objetivo de dar publicidade a terceiros eventualmente interessados no bem, assiste razão ao agravante.

A respeito do tema, o relator Ministro Herman Benjamin, leciona,
in verbis:.

[...]7. Nesse contexto, o provimento encontra suporte no art. 167, II, item 12, da Lei 6.015/1973, que determina a averbação ‘
das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados’
.

8. Ressalto ainda que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o amparo legal para proceder à averbação não se restringe ao art. 167, II, da Lei 6.015/1973, porquanto o rol nele estabelecido não é taxativo, e sim exemplificativo, haja vista a norma extensiva do art. 246 da mesma lei.

9. Na hipótese, a averbação serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor.

10.
Ademais, tal medida está legitimada no poder geral de cautela do julgador (art. 798 do CPC), que, a par da decisão liminar, considerou-a adequada para assegurar a necessária informação dos adquirentes acerca do litígio existente.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1161300/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de maio de 2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.857.098/MS (Tema 13), firmou a tese de que o sistema registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas de interesse do imóvel, inclusive de natureza ambiental, sendo legítima a atuação direta do Ministério Público para requerer tal providência junto ao oficial do registro de imóveis competente (STJ, Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24/05/2022).

Nesse mesmo sentido, esta Corte já assentou entendimento reiterado no sentido de que a responsabilidade civil por danos ambientais possui natureza
propter rem
, ou seja, adere à coisa, sendo possível a exigência de reparação do dano ao atual proprietário, independentemente de ter sido o causador da degradação ambiental.

Por essa razão, mostra-se viável a averbação, na matrícula do imóvel degradado, da existência de ação judicial que tenha por objeto a reparação de danos ambientais.

A propósito:

“(...) Considerando que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter rem
, sendo possível exigir do atual proprietário do bem a sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano, apresenta-se possível a averbação na matrícula do imóvel objeto de degradação ambiental sobre a existência de ação judicial em que se busca a reparação de danos ambientais.
”(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/06/2024, DJe 07/06/2024).

Diante disso, é pertinente o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que conste, na matrícula do bem, a existência da presente demanda judicial.

Por fim, quanto à determinação de apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, no prazo de 90 (noventa) dias, ressalte-se que, conforme já consignado, a extensão do dano ambiental ainda demanda maior esclarecimento em sede de instrução probatória.

À luz dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente, para que seja averbada a inscrição da presente demanda na referida matrícula do imóvel, em consonância com o parecer Ministerial
, com fulcro no artigo 932, do CPC (Tema 13/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025